Tribunal: TJDFT
Processo: 0746543-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVADA.
1. Conforme art. 99 do CPC/2015 o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o).
2. No caso, conforme consta nos autos, a agravante recebe remuneração bruta no importe de R$ R$ 21.796,57 (vinte e um mil, setecentos e noventa e seis reais, e cinquenta e sete centavos). Após descontos obrigatórios (R$ 908,85 – INSS; R$ 4.609,10 - IR) a renda líquida perfaz a quantia de R$ 16.278,62 (dezesseis mil, duzentos e setenta e oito reais, e sessenta e dois centavos).
3. Afere-se, ainda, que apesar de a agravante afirmar que não possui condições de arcar com as despesas processuais, não foram juntados aos autos documentos que demonstrem a existência de gastos extraordinários capazes de colocar em risco a dignidade da recorrente caso seja compelida a arcar com as custas processuais.
4. Nesse contexto, se a renda demonstrada pela Recorrente se mostra superior aos limites estabelecidos na Resolução n° 140/2015 e a parte não demonstra possuir despesas extraordinárias além daquelas decorrentes de gastos voluntários, não é possível inferir a sua hipossuficiência.
5. Dessa forma, não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça é a medida que se mostra adequada.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.